Tribunal: TJMT
Processo: 1038885-23.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038885-23.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ABATTI NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 28.567.418/0003-66 (APELADO), MARCELO EDUARDO RODRIGUES DE TONI - CPF: 047.952.369-09 (ADVOGADO), CAMILA FRANZEN CELLA - CPF: 075.372.959-80 (ADVOGADO), GERSON JOAO ZANCANARO - CPF: 844.695.019-72 (ADVOGADO), VANESSA MOELLER - CPF: 098.260.249-96 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA - ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA DE FATO GERADOR. APLICABILIDADE DA LC N. 204/2023 E DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF (TEMA 1.099 E TEMA 1.367) ADC 49 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – INAPLICABILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas contra sentença concessiva da segurança no Mandado de Segurança impetrado por Abatti Nutrição Animal Ltda., visando ao afastamento da cobrança de ICMS e das penalidades decorrentes de autuação fiscal, motivada pela transferência interestadual de caroço de algodão entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, além do reconhecimento da isenção nas aquisições do referido insumo.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível mandado de segurança contra ato concreto da autoridade fiscal; (ii) averiguar a ocorrência de decadência do direito de impetração; (iii) estabelecer se incide ICMS sobre a transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica.

III. Razões de decidir

3.

O mandado de segurança é cabível, pois impugna ato concreto da administração tributária — a notificação fiscal que exigiu o recolhimento do ICMS — e não lei em tese, não havendo necessidade de dilação probatória.

4.

Afasta-se a alegação de decadência, uma vez que não há prova de que o mandado tenha sido impetrado após o prazo legal de 120 dias previsto no art. 23 da Lei n. 12.016/2009.

5.

A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, consolidada nos Temas 1099 e 1367 da Repercussão Geral e na ADC 49, afirma que não incide ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica e de transferência de titularidade.

6.

A Lei Complementar n. 204/2023, ao alterar o art. 12, I, da LC n. 87/1996, positivou o entendimento firmado pelo STF, reforçando a inexistência de fato gerador do ICMS nessas operações.

7.

A modulação de efeitos da ADC 49 — que autorizou a cobrança do tributo até 31/12/2023 — não se aplica ao caso concreto, pois os fatos geradores ocorreram em 2024.

8.

Não havendo recolhimento anterior do tributo, a incidência do ICMS revela-se ilegítima, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1367, de observância obrigatória (CPC, art. 927, III e V).

9.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça confirma a inexistência de fato gerador do ICMS, recomendando a manutenção da sentença que concedeu a segurança.

IV. Dispositivo e tese

10.

Remessa necessária e recurso voluntário desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O mandado de segurança é cabível para impugnar ato concreto de exigência fiscal de ICMS, ainda que fundado em interpretação normativa.

2.

Não incide ICMS sobre transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por ausência de circulação jurídica.

3.

A LC n. 204/2023 e os precedentes do STF nos Temas 1099 e 1367 e na ADC 49 vedam a cobrança do ICMS nessas hipóteses, salvo nos casos em que tenha havido recolhimento do imposto antes de 31/12/2023.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I e II; 155, II. LC n. 87/1996, art. 12, I (com redação da LC n. 204/2023); CPC, art. 927, III e V; Lei n. 12.016/2009, art. 23.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1099 da RG (RE n. 1.255.885/RS); STF, ADC 49, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 24.02.2021; STF, Tema 1367 da RG, rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 25.04.2024; STJ, Súmula 166.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Remessa Necessária, cumulada com Recurso Voluntário de Apelação Cível, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que CONCEDEU A SEGURANÇA nos autos do Mandado de Segurança n. 1038885-23.2024.8.11.0041, impetrado por ABATTI NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA
.
, em face de ato atribuído ao Coordenador de Fiscalização Fixa de Trânsito da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

A impetrante relatou que, ao efetuar transferências de caroço de algodão entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, da filial em Mato Grosso para a matriz no Rio Grande do Sul, foi indevidamente autuada pela autoridade fazendária, sob a alegação de interrupção do diferimento e falta de recolhimento do ICMS. Aduziu que tais operações não configuram circulação jurídica da mercadoria, inexistindo, portanto, fato gerador do tributo, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.099 da

Repercussão Geral (RE n. 1.255.885/RS) e no julgamento da ADC 49, fundamentos posteriormente positivados pela Lei Complementar n. 204/2023, que alterou o art. 12, I, da LC n. 87/1996 (Lei Kandir). Pleiteou, assim, o afastamento da cobrança do ICMS e de quaisquer sanções fiscais decorrentes, bem como o reconhecimento da regularidade fiscal da empresa. (Id. 307999910).

A liminar foi deferida), suspendendo os efeitos da autuação e determinando a abstenção de novas cobranças pelo mesmo fundamento. (Id. 307999921).

Prestadas as informações pela autoridade coatora, sede em que defende a legalidade da atuação estatal. (Id. 307999927).

Sobreveio sentença concessiva da segurança, para:

“afastar os efeitos do ato coator praticado pela autoridade impetrada, reconhecer a isenção nas aquisições de caroço de algodão pela impetrante e declarar a inexistência de incidência de ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, afastando qualquer multa ou exigência fiscal decorrente da notificação impugnada.”
(Id. 307999936).

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, sustentando, em preliminar, o não cabimento do mandado de segurança, por entender que o ato impugnado teria natureza normativa e abstrata, o que configuraria impugnação a lei em tese, além de alegar decadência do direito de impetração, com base no art. 23 da Lei n. 12.016/2009. No mérito, argumenta que o caso configuraria interrupção de diferimento, hipótese distinta da mera transferência de mercadorias entre filiais, defendendo a legalidade da cobrança do ICMS e a inaplicabilidade retroativa da LC n. 204/2023. (Id. 307999938).

Apresentadas contrarrazões pela impetrante, sustentando a inexistência de decadência, a adequação do mandamus e a inconstitucionalidade da exigência do ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, conforme precedentes vinculantes do STF e do STJ. (Id. 307999940).

Instada a manifestar nos autos, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, neste ato representado pelo Procurador de Justiça, José Zuquetti,
exarou
o Parecer n. 006587-105/2025, opinando pela manutenção integral da sentença e pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado.

A manifestação ministerial destacou que o mandado de segurança é meio adequado para tutelar o direito líquido e certo do contribuinte frente a ato ilegal de autoridade pública, e que, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, não incide ICMS no deslocamento físico de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, por ausência de transferência de titularidade. Citou expressamente a Súmula 166 do STJ, o Tema 1.099/STF e o julgamento da ADC 49, que declarou a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nas transferências interestaduais entre filiais do mesmo titular. Ressaltou, ainda, que a modulação de efeitos fixada na ADC 49, que manteve a validade das cobranças até 31/12/2023, não afeta o caso concreto, por tratar-se de fato gerador ocorrido em 2024, já sob a égide da LC n. 204/2023. Concluiu, assim, recomendando a ratificação da sentença concessiva da segurança e o desprovimento do recurso voluntário interposto pelo Estado de Mato Grosso. (Id. 323533893).

Vieram os autos a esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, em sede de remessa necessária e recurso voluntário.

É o relatório. Passo ao voto.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de remessa necessária, cumulada com recurso voluntário de apelação cível, interpostos pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por Abatti Nutrição Animal Ltda., que concedeu a segurança requestada, reconhecendo a inexistência de incidência de ICMS sobre as transferências interestaduais de caroço de algodão realizadas entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica, determinando o afastamento das sanções fiscais correlatas e reconhecendo, ainda, a isenção tributária nas aquisições do referido insumo (art. 115, VI do anexo IV do RICMS).

A impetrante sustenta que, ao realizar o deslocamento de mercadorias entre sua filial, sediada em Mato Grosso, e a matriz localizada no Estado do Rio Grande do Sul, foi indevidamente autuada pela autoridade fiscal estadual, sob o argumento de interrupção do diferimento e ausência de recolhimento do ICMS. Aduz que tais operações não configuram fato gerador do imposto, uma vez que não implicam transferência de titularidade da mercadoria, limitando-se a um deslocamento físico entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Analiso a controvérsia:

Verifica-se, de início, que o mandado de segurança constitui meio processual adequado à tutela do direito alegado, visto que se dirige contra ato concreto da administração tributária, a notificação fiscal que exigiu o recolhimento do ICMS e ameaçou a aplicação de medidas coercitivas, e não contra lei em tese. A controvérsia está bem delimitada e não exige dilação probatória, razão pela qual se afasta a preliminar de inadequação da via eleita.

Igualmente não prospera a preliminar de decadência. O prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, tem início na data em que o interessado tem ciência do ato coator, e o Estado apelante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar que a impetração tenha sido ajuizada fora do lapso legal.

No mérito, a questão debatida nos autos diz respeito à incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos pertencentes ao mesmo titular. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.099 da Repercussão Geral (RE n.º 1.255.885/RS), é no sentido de que não incide ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, por ausência de circulação jurídica da mercadoria, uma vez que não há transmissão da propriedade.

Posteriormente, a Suprema Corte, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n.º 49, reafirmou essa orientação e modulou os efeitos da decisão para preservar as exigências realizadas até 31 de dezembro de 2023, conferindo eficácia prospectiva à tese fixada. No presente caso, os fatos impugnados são posteriores a essa data, motivo pelo qual a modulação não interfere na solução do litígio.

O raciocínio foi, ademais, positivado pela Lei Complementar n.º 204/2023, que alterou o art. 12, inciso I, da Lei Complementar n.º 87/1996 (Lei Kandir), para deixar expresso que não se considera ocorrido o fato gerador do ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular.

Mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1367 da Repercussão Geral, consolidou a evolução dessa jurisprudência, delimitando o alcance da modulação dos efeitos da ADC 49 e reafirmando a inexigibilidade do ICMS nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mesmo quanto a fatos geradores anteriores a 2024, desde que não tenha havido o efetivo recolhimento do tributo.

Esse novo precedente, de aplicação imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, III e V, do Código de Processo Civil, reafirma a compreensão de que a simples movimentação física de mercadorias entre estabelecimentos de um mesmo titular não representa fato gerador do imposto, e que a cobrança é ilegítima sempre que inexistente o pagamento prévio do tributo em período anterior à eficácia da modulação. A Suprema Corte, portanto, encerrou de maneira definitiva qualquer controvérsia sobre o tema, ao reconhecer que a tese firmada na ADC 49 deve ser aplicada de forma integral e imediata aos casos em que o ICMS não tenha sido recolhido antes da consolidação do novo entendimento.

No caso concreto, não há notícia de recolhimento do imposto relativamente às operações de transferência de caroço de algodão impugnadas, sendo inequívoco que se trata de deslocamento físico entre filial e matriz pertencentes à mesma pessoa jurídica. Logo, a exigência tributária e as sanções decorrentes revelam-se manifestamente ilegítimas, por afrontarem os precedentes vinculantes da Suprema Corte e a literalidade do art. 12, I, da Lei Complementar n.º 87/1996, com a redação conferida pela LC n.º 204/2023.

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, ao recomendar a manutenção da sentença concessiva, acentua essa compreensão, observando que o Tema 1099, a ADC 49 e o Tema 1367 formam um conjunto interpretativo harmônico que veda a cobrança de ICMS em hipóteses de mera transferência de mercadorias entre filiais, ainda que de unidades federadas distintas, consolidando o princípio da não cumulatividade e a preservação da neutralidade tributária.

Assim, o julgado de primeiro grau, ao conceder a segurança, afastar os efeitos do ato coator e reconhecer a isenção tributária pleiteada, encontra-se em plena conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com o ordenamento jurídico vigente.

Diante de todo o exposto, voto por conhecer da remessa necessária e do recurso de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança, reconhecendo a inexistência de incidência de ICMS nas transferências interestaduais de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica e a isenção tributária nas aquisições de caroço de

algodão, bem como o afastamento de quaisquer penalidades ou exigências fiscais decorrentes do ato impugnado.

Consideram-se expressamente prequestionados, para todos os fins, os dispositivos legais e constitucionais invocados nos autos pelas partes litigantes, notadamente os arts. 150, I e II, e 155, II, da Constituição Federal; arts. 12, I, da Lei Complementar n.º 87/1996, com a redação da LC n.º 204/2023; art. 927, III e V, do Código de Processo Civil; e art. 23 da Lei n.º 12.016/2009, bem como as teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas 1099 e 1367 da Repercussão Geral e na ADC 49, para efeito de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Decisão em ressonância com o judicioso parecer ministerial.

É como expresso o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025